Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE DADOS SIGILOSOS AO FRADADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE PARCIAL. CULPA CONCORRENTE. COMPARTILHAMENTO DO PREJUÍZO. INCABÍVEL DEVOLUÇÃO DE R$ 775,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se passa por seu advogado (“golpe do falso advogado”), fornece dados bancários via aplicativos, ocasionando prejuízo financeiro.
3. A dinâmica fática revela típico golpe de engenharia social, no qual o fraudador, fazendo-se passar por advogado da vítima, obteve seus dados e realizou a contratação de empréstimo via aplicativo do banco, seguida de transferência PIX para terceiros.
4. Nessa modalidade de operação, é usual que a instituição financeira exija autenticação digital forte (validação de dados, assinatura eletrônica, biometria/selfie, geolocalização). Cabia ao banco demonstrar tais elementos mínimos de higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Consta dos autos que o valor do empréstimo (R$ 1.550,00) foi integralmente creditado na conta da autora e, na sequência, houve envio de pix de igual valor para terceiros, fato reconhecido na sentença.
6. A instituição financeira juntou “telas internas” do canal mobile, mas não comprovou a efetiva validação da identidade da cliente por meio de autenticação digital robusta (logs técnicos idôneos), o que evidencia falha no dever de segurança na formação do contrato.
7. Assim, conforme Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Precedente desta 3a Turma Recursal: (Acórdão 2026335, 0793133-98.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)
8. Deve ser mantida, portanto, a sentença na parte que reconheceu a nulidade/inexigibilidade de 50% do empréstimo e do Pix correlato, em razão da culpa concorrente das partes.
9. Merece reforma, entretanto, a parte da sentença que condenou o réu a restituir à autora R$ 775,00. Se o banco creditou a integralidade do empréstimo (R$ 1.550,00) na conta da autora, não é juridicamente razoável penalizá-lo com novo desembolso de R$ 775,00, além da desconstituição de 50% da dívida. A recomposição deve ocorrer por compensação/abatimento no próprio contrato, vedada a cobrança da metade reconhecida como inexigível. Afasta-se, pois, a condenação do réu para restituir R$ 775,00 à autora.
10. Eventuais parcelas já debitadas deverão observar a proporcionalidade fixada em 50% do valor do empréstimo, com restituição simples apenas das parcelas que, porventura, tenham sido cobradas acima da parte exigível, observada a correção e juros estipulados na sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação do réu a pagar R$ 775,00 à autora. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.